Tribunal: STF
Processo: MS 37569
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 49.273/2021
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUDIÇÃO – INDEFERIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário insurge-se contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, formalizado no pedido de providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000, por meio do qual cassada a Resolução CM nº 1/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia e determinada a reformulação do aproveitamento, na carreira de analista judiciário, com atribuição e remuneração compatíveis com os cargos anteriormente ocupados, de oficiais e suboficiais de registro, tabeliães e subtabeliães de protesto e notas.
    Por meio da petição/STF nº 49.273/2021, requer a intimação do Tribunal de Justiça para prestar informações. Busca a reconsideração da decisão mediante a qual Vossa Excelência indeferiu a medida acauteladora, articulando com risco de violação de direito líquido.
    2. As informações foram prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que figura no polo passivo da impetração. Não cabe ouvir terceiro.
    Ao indeferir a medida acauteladora, fiz ver: 
    O Conselho, inexistente equivalência dos cargos declarados desnecessários com os de oficial de justiça avaliador, glosou o ato.
    Não há nulidade, porquanto a determinação foi no sentido de o Tribunal de Justiça reformular o aproveitamento e observar o entendimento firmado. O contraditório há de ser garantido na origem.
    Compete ao Conselho Nacional de Justiça, ao exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, colocar em segundo plano ato normativo para, assim, observar a Constituição Federal.
    Em relação ao aproveitamento de servidor em carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público, o Supremo assentou necessária a correspondência de grau de escolaridade, atribuições e remuneração. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.335, Pleno, relator originário ministro Maurício Corrêa, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2003, e recurso extraordinário com agravo nº 656.166, Primeira Turma, relatora ministra Cármen Lúcia, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2011.
    As atribuições dos cargos de oficial e suboficial de registro, tabelião e subtabelião de protesto e notas, especificadas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 8.935/1994, não guardam similitude com as de oficial de justiça avaliador, previstas na Lei estadual nº 11.170/2008, a envolverem execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma da legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais.
    Ante a inexistência de fundamento relevante, é impertinente a reconsideração da liminar.
    3. Indefiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator